Tribunal: TCU
Processo: 009.661/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria opostos por Cristina Maria Navarro Zornig em face do Acórdão 6183/2025 - TCU - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examinam embargos de declaração opostos por Cristina Maria Navarro Zornig contra o Acórdão 6183/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou prejudicado por inépcia o ato de aposentadoria da embargante e assinalou determinações ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste Acórdão.